Tribunal: TJSP
Processo: 0006258-76.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (arma de fogo e concurso de agentes). Subtração de aparelhos celulares e tablets de estabelecimento comercial. Réu reconhecido pessoalmente pelas duas vítimas no distrito policial. Reconhecimento ratificado em juízo.
Declarações detalhadas, firmes e coerentes. Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo. Concurso de agentes comprovado. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (arma de fogo e concurso de agentes). Subtração de aparelhos celulares e tablets de estabelecimento comercial. Réu reconhecido pessoalmente pelas duas vítimas no distrito policial. Reconhecimento ratificado em juízo.
Declarações detalhadas, firmes e coerentes. Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo. Concurso de agentes comprovado. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Reincidência. Majorantes valoradas à fração de três oitavos. Fração de aumento que se justifica diante das circunstâncias do crime, notadamente a participação de mais de um agente e a utilização de arma de fogo. Indenização civil fixada em R$ 26.250,00. Afastamento. Inexistência de documento constando a especificidade dos bens e seus respectivos valores. Mero boletim de ocorrência listando os bens de maneira genérica não é o suficiente para se aferir o real prejuízo sofrido pela vítima. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006258-76.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MATHEUS
HENRIQUE CAMARGO MACIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, apenas para afastar a condenação em indenização
civil, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006258-76.2017.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação no 0006258-76.2017.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Matheus Henrique Camargo Maciel
Advogado: Fernanda Bortoletto Casado (Defensor Dativo)
VOTO No. 21.045
Apelação. Roubo majorado (arma de fogo e concurso de agentes).
Subtração de aparelhos celulares e tablets de estabelecimento
comercial. Réu reconhecido pessoalmente pelas duas vítimas no
distrito policial. Reconhecimento ratificado em juízo.
Declarações detalhadas, firmes e coerentes. Prescindibilidade de
apreensão da arma de fogo. Concurso de agentes comprovado.
Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Bases
fixadas nos mínimos legais. Reincidência. Majorantes valoradas à
fração de três oitavos. Fração de aumento que se justifica diante
das circunstâncias do crime, notadamente a participação de mais
de um agente e a utilização de arma de fogo. Indenização civil
fixada em R$ 26.250,00. Afastamento. Inexistência de documento
constando a especificidade dos bens e seus respectivos valores.
Mero boletim de ocorrência listando os bens de maneira genérica
não é o suficiente para se aferir o real prejuízo sofrido pela vítima.
Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. André Carlos de
Oliveira, da 1a Vara Criminal da Comarca de Americana, em sentença
datada de 13/05/2019 (fl. 218), julgou procedente a ação penal para
condenar Matheus Henrique Camargo Maciel às penas de 6 anos e
5 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado, como
incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, sendo
arbitrado valor indenizatório para a vítima em R$ 26.250,00.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição por insuficiência probatória.
Alternativamente, pleiteia a redução das penas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006258-76.2017.8.26.0019 -Voto no
3
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 17 de abril de 2017, por volta de 17h55, na Rua
Guaporé, no 88, agindo em concurso com indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraiu, em proveito comum, quatro frontais de telefones Samsung
Galaxy S 4, avaliados em R$ 1.200,00, um celular BLU, avaliado em
R$ 250,00, 21 celulares de diversas marcas, avaliados em R$
21.000,00, e 4 tablets, avaliados em R$ 3.800,00, pertencentes à
Skyline Informática.
Consoante apurado no bojo das investigações,
o réu e seu comparsa ingressaram no estabelecimento comercial,
ambos trajando blusas de moletom e capuzes do próprio agasalho. O
comparsa estava armado com revólver.
O réu Matheus mandou Pricilla Kelem da Silva,
proprietária da loja, e fregueses presentes irem para trás do balcão,
onde se apossou de R$ 280,00 do caixa. Enquanto isso, o comparsa
foi até à oficina e abordou o funcionário Sanção de Sousa Silva,
sendo colocado com os demais reféns, mantidos todos sob coação da
arma de fogo. A dupla pegou aparelhos de celular, tablets e
acessórios da loja, evadindo-se.
O
recorrente
Matheus
foi
reconhecido
fotograficamente, no distrito policial, no dia 05 de maio de 2017, pelas
vítimas Sanção de Sousa Silva e Pricilla Kelem da Silva.
Pessoalmente, ainda no distrito policial, no dia
08 de junho de 2017, as vítimas Sanção e Pricilla ratificaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006258-76.2017.8.26.0019 -Voto no
4
reconhecimento, apontando o réu Matheus como um dos participantes
do assalto, mais especificamente o sujeito que subtraiu o numerário
do caixa e demais objetos.
A ofendida Pricilla, ouvida em sede judicial,
confirmou a versão acusatória, aduzindo que o réu e seu comparsa
ingressaram no estabelecimento ao final da tarde, um pouco antes do
encerramento das atividades. O comparsa do réu foi o responsável
por render os reféns, colocando-os atrás do balcão, enquanto o
acusado apoderou-se do numerário do caixa.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Alegou que estaria preso por outro processo, em 2017 e foi retirado
do CDP para reconhecimento na Delegacia. Admitiu que a fotografia
juntada ao processo seria sua. Quando dos fatos, 17 de abril de 2017,
não estava recluso.
Em que pesem os argumentos invocados pela
combativa defesa, a condenação se mostrou lastreada em sólidos
elementos, não sendo caso de absolvição.
Conquanto a res furtiva não tenha sido
apreendida, o acusado foi reconhecido pessoalmente, em ato formal,
pela vítima, em ambas as fases da persecução, relatando, de forma
pormenorizada, a conduta do réu, indicando-o como o responsável
por se apoderar do numerário do caixa, além de permanecer na parte
frontal do estabelecimento, realizando a vigília.
A vítima Pricilla apresentou declarações claras,
pormenorizadas e convergentes nos dois momentos em que foi
ouvida, ratificadas pelos depoimentos extrajudiciais do funcionário
Sanção, inexistindo motivos para se duvidar de suas manifestações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006258-76.2017.8.26.0019 -Voto no
5
A segurança quanto ao reconhecimento aliada
à ausência de contradições nos depoimentos proferidos pelas vítimas
conferem credibilidade às suas palavras, confirmando-se a versão
acusatória.
A grave ameaça consistente no emprego de
arma de fogo e a participação de dois indivíduos na empreitada
criminosa restaram devidamente comprovadas.
Irreprochável a sentença condenatória, não
comportando reparos.
Na primeira fase, as bases do apelante foram
determinadas nos mínimos legais, em 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Na segunda fase, verifica-se presente a
agravante da reincidência, comprovada pela certidão de fl. 147 (autos
no 0001869-87.2013.8.26.0019, crime de tráfico de drogas, com
trânsito em julgado para a defesa em 27.11.2013), motivo pelo qual as
penas foram aumentadas à fração de um sexto, perfazendo 4 anos e
8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, entendeu por bem o
magistrado sentenciante majorar as penas à razão de três oitavos, um
pouco acima do mínimo, tendo em vista a utilização de uma arma de
fogo e a participação de dois agentes na empreitada criminosa.
O legislador destacou cinco circunstâncias
aptas a majorar o crime de roubo, estabelecendo o mínimo de um
terço e o máximo de metade para o manuseio conforme o caso
concreto, não sendo razoável, contudo, para fins de exasperação,
mera indicação matemática baseada no número de majorantes. Esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006258-76.2017.8.26.0019 -Voto no
6
entendimento, inclusive, consta da súmula 443, do Superior Tribunal
de Justiça.
Posto isso, em análise ao caso concreto,
tratando-se de roubo praticado por dois agentes criminosos em poder
de uma arma de fogo, o aumento mínimo de um terço revela-se
insuficiente à reprovação da conduta, porquanto, além de presentes
duas circunstâncias legais, uma delas é a utilização de instrumento
bélico, tornando o presente fato mais grave quando confrontado com
outros, a exemplo de um roubo praticado apenas mediante concurso
de agentes.
Dessa forma, revela-se adequada a majoração
à fração de três oitavos (3/8), um pouco acima do mínimo legal (1/3),
levando-se em consideração o princípio da individualização da pena,
a fim de não se igualar situações distintas.
Disso resultam as penas definitivas em 6 anos
e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal, permite
ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte para se
determinar o regime.
Sendo
assim,
as
condições
pessoais
desfavoráveis do réu (reincidente) e as circunstâncias do crime
autorizam a fixação de regime mais gravoso, o qual deve ser mantido
o fechado.
O crime de roubo praticado com emprego de
arma de fogo demonstra maior gravidade da conduta ante o grande
poder vulnerante do objeto empregado pelo agente. Assim, ao
escolher como modus operandi o emprego de arma de fogo, o agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006258-76.2017.8.26.0019 -Voto no
7
denota a gravidade concreta de sua conduta, colocando em efetivo
risco a vida do ofendido, a justificar maior rigorismo quanto ao regime.
Importante ressaltar, outrossim, constituir a
mera posse de arma de fogo crime autônomo e grave, sendo apenas
absorvido em razão de ser o crime de roubo delito apenado de
maneira mais severa, bem como se tratar de crime-fim.
Por fim, a indenização fixada pelo magistrado
sentenciante, a pedido do parquet, no importe de R$ 26.250,00, deve
ser afastada, ao menos nesta seara criminal, porquanto inexiste nos
autos qualquer documento que individualize os objetos subtraídos e
seus respectivos valores, a não ser uma listagem bastante
incompleta, com referências gerais, constante no mero boletim de
ocorrência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, apenas para afastar a condenação
em indenização civil, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator